Tribunal: TJES
Processo: 5000762-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000762-97.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACYR BAPTISTA LAURINDO e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000762-97.2021.8.08.0000

RECORRENTES: ACYR BAPTISTA LAURINDO, JUMAR CANEDO DE ALMEIDA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A, MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A, CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO DO RECORRIDO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TEMA 961 DO STF. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC, a recurso especial fundado na violação aos arts. 3º, V, e 4º, § 2º, da Lei n. 8.009/90, ao reconhecer que o imóvel penhorado não se enquadra no conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, conforme tese fixada no Tema 961 do STF.

II.
Questão em discussão

Verificar se o imóvel penhorado preenche os requisitos de pequena propriedade rural (art. 5º, XXVI, da CF/88) para fins de impenhorabilidade, considerando a área total da propriedade e a definição de módulo fiscal aplicável.

III.
Razões de decidir

A jurisprudência consolidada no Tema 961 do STF fixa que a pequena propriedade rural impenhorável deve ter área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.

No caso concreto, a propriedade rural possui área superior a 180 hectares, ultrapassando o limite de 120 hectares (quatro módulos fiscais em Apiacá-ES, conforme tabela da EMBRAPA).

A decisão recorrida encontra-se alinhada ao entendimento vinculante do STF, não havendo distinção relevante no caso concreto que justifique a sua inaplicabilidade.

IV.

Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "Imóvel rural cuja área total exceda os quatro módulos fiscais definidos para o município de localização não se enquadra no conceito de pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, nos termos do Tema 961 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei nº 8.009/90, arts. 3º, V, e 4º, § 2º; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “b”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1038507/PR, Tema 961, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/12/2020, DJe 15/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO E AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000762-97.2021.8.08.0000

RECORRENTES: ACYR BAPTISTA LAURINDO, JUMAR CANEDO DE ALMEIDA
ADVOGADOS DOS RECORRENTES: LUIZ ANTONIO STEFANON - ES10290-A, MARCIO TULIO NOGUEIRA - ES14401-A, CESAR AUGUSTO DA CRUZ FERRAZ - ES21581

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO DO RECORRIDO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

ACYR BAPTISTA LAURINDO E JUMAR CANEDO DE ALMEIDA
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(id. 4603346) com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, e
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
(id. 4603351) com base no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, contra
DECISÃO
(id. 4428194) proferida por esta Vice-Presidência, que, em parte, inadmitiu e, em parte, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 2854421) quanto aos artigos 3º, inciso V e 4º, § 2º, da Lei n. 8.009/90, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 1038507/PR (Tema 961).

Irresignado, o Agravante afirma, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 961 do Excelso Pretório, tendo em vista que
“considerando que o limite imposto pelo STF (ARE nº 1.038.507 – Tema 961) foi de 04 módulos fiscais para a impenhorabilidade e que o módulo fiscal na Comarca de Apiacá possui o total de 30 hectares, tem-se que a área penhorada está coberta pela impenhorabilidade do bem de família. Restou comprovando, portanto, que imóvel penhorado preencheu todos os requisitos estabelecido pelo e. STF a fim de ser considerado impenhorável, pois está abaixo de 04 módulos fiscais e é utilizado pela família para o seu sustento, sendo irrelevante se este se constitui de mais de um imóvel.”.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão no id n° 5500117.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Neste contexto, o Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (ID 4428194),
ipis litteris
:

Cuida-se de recurso especial interposto por Acyr Baptista Laurindo e outro (id. 2854421), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra aresto da Primeira Câmara Cível (id. 1549150), assim ementado:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME AINDA QUE MATÉRIA SEJA DE ORDEM PÚBLICA – IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL – IMÓVEL QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE IMPROVIDO. 1 – Colhe-se da jurisprudência do TJES o entendimento de que “O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (Agravo de Instrumento, 043199000076, Rel. DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/01/2021)”. 2 – No caso, o imóvel do agravante não está contemplado como pequena propriedade rural para receber a proteção constitucional da impenhorabilidade, exatamente porque traduz metragem superior àquela estabelecida pelo STF no Tema 961 (ARE 10385070). 3 - Recurso conhecido em parte e, nesta parte, improvido.

Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (id. 2359001).

Irresignados, aduzem violação aos artigos 3º, inciso V e 4º, § 2º, da Lei n. 8.009/90, devido a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e não aplicação do Tema 961, do STF, bem como violação aos artigos 373, inciso I, 926, 927, inciso III, 1.022, incisos II e III, 1.025 e 1.034, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 2765159).

Inicialmente, no que se refere aos artigos 373, inciso I, 926, 927, inciso III e 1.034, do Código de Processo Civil, o apelo nobre é inviável, porquanto não houve pelo órgão julgador o enfrentamento das matérias neles reguladas, restando desatendido o pressuposto de admissibilidade do prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia).

Quanto aos artigos 1.022, incisos II e III e 1.025, do CPC, os recorrentes sustentaram, em síntese, que não foi apreciada a gradação legal do artigo 835 e “não apreciado no acórdão, que o N.CPC em seu 874, I deve ser analisado paralela e extensivamente ao artigo 805 do NCPC, que afirma que a penhora deve ser feita de modo menos gravoso ao devedor” (id. 2854421 – fl. 3).

Sobre essas questões, colhe-se do voto de relatoria a seguinte descrição de proposições recursais apresentadas no agravo de instrumento (id. 1696384 – fl. 1):

“(...)

Em seu arrazoado recursal, os agravantes pretendem a reforma da decisão, basicamente, sob os seguintes argumentos: (a) que não houve uma avaliação correta do valor imóvel penhorado, o qual poderá ser alienado por preço vil; (b) aplica-se o entendimento do STF firmado no julgamento do ARE 1038507, pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (c) o imóvel está configurado para a proteção constitucional da impenhorabilidade; (d) em caso de dúvida acerca da área deve ser realizada perícia técnica; (e) nulidade pela ausência de intimação dos executados acerca da penhora e da avaliação do imóvel; (f) nulidade absoluta da execução pela ausência de título executivo.

(...)”

Ao que se depreende, aquelas matérias supostamente não analisadas pela Corte Estadual foram postas ulteriormente, configurando típica inovação recursal, que em sede de embargos de declaração - segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça - não implica em omissão. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. (...). INOVAÇÃO RECURSAL. (...). 3. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando não demonstrado, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 4. Há inovação recursal quando a parte deixa de invocar a matéria no ato de interposição do agravo de instrumento e a suscita apenas no agravo interno manejado contra decisão monocrática do Relator do Tribunal estadual. (...). (AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida. (...). 4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.918.421/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). 4. Salienta-se que a referida tese foi arguida somente em embargos declaração na origem, deixando o Tribunal local de emitir juízo de valor a seu respeito por se tratar de inovação recursal. (...). (EDcl no AgRg no REsp n. 2.004.417/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Nesse prisma, quanto aos artigos 1.022, incisos II e III e 1.025, do CPC, o acórdão decidiu a questão em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o apelo nobre não comporta admissão por incidência do óbice da Súmula 83, do Tribunal da Cidadania.

No que se refere a violação aos artigos 3º, inciso V e 4º, § 2º, da Lei n. 8.009/90, os recorrentes sustentaram a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, mas neste ponto a Corte Estadual, soberana na análise dos fatos e provas, deliberou:

“(...)

Ultrapassada tal questão, passo a examinar a insurgência recursal calcada na propalada impenhorabilidade do propriedade rural do agravante (Acyr Baptista), a pretexto de aplicação do entendimento do STF firmado em repercussão geral (Tema 961) – ARE 103.507.

A propósito, a tese firmada pela excelsa corte restou ementada nestes termos:

EMENTA: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Sob esse enfoque, tenho que a argumentação dos agravantes não vingam.

Afinal, cotejando os elementos contidos na peça recursal com as cópias dos autos de penhora e laudo de avaliação do oficial de justiça, percebo que a propriedade rural do agravante Acyr Baptista Laurindo não está contemplada como “pequena propriedade rural [que] consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais”.

Digo isso porque a tabela da Embrapa que ilustra a petição do recurso noticia que o módulo fiscal de Apiacá-ES é de 30 hectares e não 30 alqueires como alegado pelos agravante. Assim, 04 módulos fiscais (teto fixado pelo STF) representam, em Apiacá-ES, 120 hectares. Ocorre que no reclame também há informação de que 01 alqueire corresponde a 4,84 hectares e a 48.400m2.

Ora, observo que o auto de penhora e depósito indica que o objeto do gravame foram 3,5 alqueires de uma área de 1.800.342,00m2 de titularidade do agravante (Acyr Baptista Laurindo).

Por meio de simples cálculo aritmético, com os elementos indicados no próprio recurso, bem de se ver que a área total da propriedade rural do agravante é de 1.800.342,00m2 = 37 alqueires = 180,03 hectares.

Logo, o imóvel do agravante não está contemplado como pequena propriedade rural para receber a proteção constitucional da impenhorabilidade, exatamente porque traduz metragem superior àquela estabelecida pelo STF no Tema 961 (ARE 10385070).

(...). ”

Nesse contexto, o recurso não merece seguimento, porquanto o acórdão decidiu a questão de acordo com posicionamento da Suprema Corte no julgamento do ARE 1038507/PR (Tema 961, do STF), que firmou a seguinte tese:

“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.”

Do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “b”, do CPC, nego seguimento ao recurso quanto aos artigos 3º, inciso V e 4º, § 2º, da Lei n. 8.009/90, ao passo que, apoiado no inciso V, do referido dispositivo da legislação processual civil, inadmito o apelo nobre em relação aos demais dispositivos legais suscitados.

Intimem-se.

Vitória-ES., 08 de março de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

Com efeito, denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, entendeu que o imóvel do Recorrente não configura como “pequena propriedade rural”, nos termos do Precedente Vinculante (TEMA 961) do Excelso Pretório,
notadamente pois
“(...) Ora, observo que o auto de penhora e depósito indica que o objeto do gravame foram 3,5 alqueires de uma área de 1.800.342,00m2 de titularidade do agravante (Acyr Baptista Laurindo). Por meio de simples cálculo aritmético, com os elementos indicados no próprio recurso, bem de se ver que a área total da propriedade rural do agravante é de 1.800.342,00m2 = 37 alqueires = 180,03 hectares. Logo, o imóvel do agravante não está contemplado como pequena propriedade rural para receber a proteção constitucional da impenhorabilidade, exatamente porque traduz metragem superior àquela estabelecida pelo STF no Tema 961 (ARE 10385070). [...].

Portanto, ao concluir que a propriedade rural do Recorrente não se enquadra ao conceito constitucional de “pequena propriedade rural” para fins de impenhorabilidade do bem,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do ARE 1038507/PR (Tema 961)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o eminente Relator.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).